Tribunal: STF
Processo: AI 334592
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO JULGADO NOS AUTOS DO AGRAVO. FGTS: CORREÇÃO DOS SALDOS
DAS CONTAS VINCULADAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1.      A liquidação de sentença observará o pedido inicial, os
fundamentos da decisão proferida no processo de conhecimento e, ainda,
os limites estabelecidos no recurso interposto.
2.      A fixação dos ônus da sucumbência é questão a ser dirimida na
execução do julgado.
        Agravo regimental em recurso extraordinário julgado nos autos
do agravo de instrumento a que se nega provimento (CPC, artigo 544, §§
3º e 4º).